Tribunal: STF
Processo: HC 64123
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-05
Data de publicação: 1986-09-05

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPERADO. PEDIDO
PREJUDICADO.
SUPERADO O EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO, COM A APRESENTAÇÃO DAS
ALEGAÇÕES, CESSOU O ALEGADO CONSTRANGIMENTO, RESTANDO SEM OBJETO O
'HABEAS CORPUS'.
PEDIDO JULGADO PREJUDICADO.